Tribunal: TJBA
Processo: 8029694-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029694-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DOURISVAL PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MONICA RODRIGUES CARNEIRO DINIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo incólume decisão saneadora de primeiro grau proferida em ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, envolvendo saques indevidos e pretensão indenizatória do correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não determinar a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1.387/STJ; (ii) examinar se há contradição ou omissão na aplicação do Tema 1.150/STJ quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual; e (iii) definir se os dispositivos legais apontados pelo embargante comportam prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes atípicos; a pretensão do embargante de substituir o enquadramento jurídico adotado pelo colegiado configura mero inconformismo, inadequado à via integrativa escolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não comportam efeito infringente para substituição do enquadramento jurídico adotado pelo colegiado, configurando mero inconformismo a pretensão de aplicar tema repetitivo diverso daquele que formou o convencimento do tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.037, II; LC nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (tese "i"); STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Súmula nº 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029694-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DOURISVAL PEDRO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, , nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justi
ça

R02